Tribunal: TJDFT
Processo: 0758744-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. COMPROVADA. CDA. VALIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. PRÉVIA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRÁRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA. FALTA DE DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção de liquidez e certeza da certidão inscrição em dívida ativa (art. 3o da Lei n. 6.830/80) foi corroborada por documentação idônea.
2. Cabe ao interessado afastar a presunção incidente sobre a certidão mediante juntada de relatório de órgão de trânsito que demonstrasse que a titularidade do bem - na data em que ocorrido o fato gerador - não se tratando de prova sobre fato negativo.
3. Fica prejudicada a arguição de inconstitucionalidade de lei distrital quando falta prova quanto ao teor e a vigência da lei (art. 376 do CPC), bem como por sequer ter sido mencionada a numeração da lei que se pretendia ser objeto do controle difuso de constitucionalidade por esta Corte.
4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, resulta na desnecessidade de prévia intimação, no âmbito administrativo, para que seja demandada a cobrança do débito em Juízo mediante a execução fiscal fundada em dívida cujo prazo para pagamento voluntário já tenha se esgotado, nos termos do art. 201 do CTN.
5. Recurso conhecido e não provido.